Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REEMBOLSO DE DESESAS MÉDICAS. EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS. COBERTURA EXPRESSA. DIALETICIDADE. NÃO OFENSA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. Se a avença firmada entre as partes prevê a cobertura de exames complementares de qualquer natureza para investigação diagnóstica ou controle terapêutico, desde que seguidos de cirurgia, restando estes demonstrados nos autos, é devido o reembolso pelos valores despendidos.
3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. Entendimento majoritário desta Turma. Ressalva pessoal do Relator.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.